Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007181-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Agravante : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Agravado : LUCIO VIOLIN JUNQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA , com pedido liminar, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (Proc. no 1001428-73.2021.8.11.0004), ajuizada por UCIO VIOLIN JUNQUEIRA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar “(...)à Requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA que forneça ao Requerente LUCIO VIOLIN JUNQUEIRA outro veículo da mesma espécie e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto do que foi comprado (vide nota fiscal), com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a fim de que possa ser utilizado pelo Requerente e sua família sem sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um veículo com tais especificidades, até o julgamento final do pleito. (...)”
A agravante inicialmente faz uma síntese dos fatos e alega que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos tutela não foram demonstrados, pois, embora o veículo realmente tenha apresentado problemas, ainda não há prova de que o vício é de fabricação ou da má utilização do bem, e, além disso, em momento algum houve a negativa na prestação dos serviços, ao contrário, os reparos foram realizados em garantia sem qualquer ônus para oa proprietária do bem. Inclusive, foi realizada a substituição do conjunto de câmbio do carro, reparo questionado pelo Agravado na exordial.
Assevera que a pretensão de obter liminarmente o fornecimento de um veículo reserva, diante do contexto fático-probatório, é desarrazoada e, caso mantida, irá onerar ainda mais a Agravante, que tem suportado o custeio de uma obrigação que não lhe é devida .
Aduz que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, o cumprimento da decisão agravada causará grave prejuízo à agravante. O fornecimento de um veículo reserva implica em sua devolução, no futuro, em pior estado de conservação pelo seu uso no período, se constatado que não existe (e nem existia) a obrigação da Agravante de fornecer um veículo reserva ao Agravado.
Expõe que o valor da multa diária de R$ 600,00 (seiscentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias se mostra exorbitante e dissonante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, é indispensável a prestação de caução pelo agravado, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, o que não foi determinado pelo MM. Juiz.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e na eventualidade de manutenção da decisão agravada, que o agravado seja compelido a prestar caução no valor do bem ou da locação, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.
É o relatório.
DECIDO
Como mencionado, pretende o agravante suspender liminarmente os efeitos da decisão que determinou “(...) que forneça ao Requerente LUCIO VIOLIN JUNQUEIRA outro veículo da mesma espécie e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto do que foi comprado (vide nota fiscal), com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a fim de que possa ser utilizado pelo Requerente e sua família sem sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um veículo com tais especificidades, até o julgamento final do pleito. (...)”
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
2. O requerente narra que adquiriu, em 28.08.2020, um veículo JEEP/COMPASS TRAILHAWK na mais prestigiada configuração oferecida ao mercado consumidor, com propulsão a diesel, tração nas quatro rodas (4x4), pagando por ele o valor de R$ 162.843,79 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). Todavia, após aguardar aproximadamente 30 (trinta) dias para receber o veículo, utilizou-o por cerca de 10 (dez) dias sem qualquer problema, mas, no dia 05.10.2020, ao retornar de propriedade na zona rural desta cidade, o veículo apresentou perda de potência do motor, que somente produzia propulsão suficiente para desenvolver velocidade entre 50 e 60km/h. Foi acionada a garantia e o veículo foi devolvido para uso em 21/10/2020.
3. Informa o autor que 30 dias depois, o veículo tornou a apresentar o mesmo defeito: perda inesperada de potência do motor. Acrescentou ainda que a marcha ré não engatava mais. Dessa vez o automóvel permaneceu na concessionária de 09/11/2020 até o dia 16/12/2020, ocasião em que fora informado verbalmente que houve a troca do câmbio automático.
4. Relata que já na viagem de volta, uma vez que a concessionária ficava na cidade de Rio Verde/GO, o veículo voltou a apresentar o mesmo problema de perda de potência, tendo que concluir o trajeto com velocidade que não superava 60 km/h. Então, novamente o veículo foi levado à concessionária para conserto, sendo que recebeu como resposta que estavam aguardando a posição da empresa para saber o que fazer no caso.
5. Salienta que nos períodos em que esteve sem o veículo teve que efetuar a locação de outro veículo idêntico para que pudesse atender suas necessidades diárias, dado que a requerida ofertou carro-reserva em padrão inferior. Atesta que também teve gastos com o pagamento do guincho para deslocamento até a concessionária, bem como despesas para deslocamento para retirar o veículo Barra do Garças/MT – Rio Verde/GO, motivo pelo qual pede o ressarcimento desses valores.
6. Por fim, aduz que toda essa saga lhe causou danos morais, os quais são in re ipsa, pedindo sua indenização.
7. Como tutela de urgência requereu o fornecimento de carro-reserva com as mesmas características do que foi comprado, bem como pediu o pagamento dos tributos incidentes sobre o carro, uma vez que este não se encontra em seu poder desde 16/12/2020.
(...)
9. Para o deferimento da tutela de urgência exigem-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
10. No caso concreto, verifica-se a presença de ambos os requisitos. Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão estampados nos documentos constantes dos autos, entre eles as ordens de serviço (ID 49595435, ID 49595432, ID 49595427), nota fiscal de compra do veículo (ID 49595426), bem como os comprovantes de uso de serviço de Guincho (ID 49595428, ID 49595431, ID 49595434). O veículo foi adquirido 0 km e com pouco mais de 10 dias de uso já ficou o autor privado de seu uso normal, o que voltou a se repetir logo em seguida, permanecendo essa situação até hoje.
11. O perigo de dano é evidente, pois a falta do veículo objeto da ação tem gerado gastos excessivos à parte Demandante, já que a mesma está arcando com um aluguel de veículo para realizar suas atividades, o que acarreta descompasso em suas economias, gerando assim um dano econômico à parte Requerente.
12. No entanto, no que diz respeito ao pedido de pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo, isso deverá ser observado por ocasião da sentença, pois o veículo é de propriedade do autor, não podendo ser transferida a responsabilidade fiscal imediata para outrem.
13. Desse modo, uma vez preenchidos os Requisitos do art. 300 do CPC, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
14. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 300, §3o, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à Requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA que forneça ao Requerente LUCIO VIOLIN JUNQUEIRA outro veículo da mesma espécie e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto do que foi comprado (vide nota fiscal), com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a fim de que possa ser utilizado pelo Requerente e sua família sem sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um veículo com tais especificidades, até o julgamento final do pleito.
(...)”
No presente recurso, a agravante diz que, por ainda não haver total certeza de que o vício do veículo é de fabricação, ela não pode ser compelida ao fornecimento de veículo reserva.
Das provas existentes nos autos, verifica-se que o veículo zero quilometro, adquirido pelo autor/agravado apresentou problemas já nos primeiros 10 (dez) dias de uso, e depois dos reparos, inclusive substituição do câmbio, os problemas pioraram.
Não é aceitável que um veículo com apenas 10 (dez) dias de uso, apresente problemas e mesmo após os reparos, continuem e piorem.
Ademais, a decisão agravada não ordenou que a agravante fornecesse veículo novo ao autor, mas tão somente que “outro veículo da mesma espécie e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto do que foi comprado (vide nota fiscal), portanto, não nada há de irregular ou excessivo na determinação.
Por fim, ao contrário do alegado, a decisão agravada não constituirá situação prejudicial e irreversível, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa lançar mão dos meios processuais próprios para recobrar possíveis prejuízos, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC
Sobre o valor da multa, é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, e que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; no caso, não se mostra excessivo no valor fixado em R$ 600,00.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora